Tribunal: TJSP
Processo: 3002059-46.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução fiscal – A sócia majoritária da devedora pode ser responsabilizada pelo seu encerramento irregular – Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Pretensão infringente – Embargos de declaração rejeitados.